Tribunal: TJES
Processo: 5008707-97.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento; Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008707-97.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE DA CONCEICAO SILVA
RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5008707-97.2024.8.08.0011

RECORRENTES: MARLENE DA CONCEIÇÃO SILVA

RECORRIDOS: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Em que pese dispensado o relatório, eis a breve síntese dos fatos relevantes até o momento processual.

Em apertada síntese, a autora move ação alegando que estaria sendo cobrada por dívida de empréstimo já quitada. Postulou pela declaração de inexistência de débitos e pela condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
,
declarando a inexistência da dívida, mas julgando improcedente a pretensão por danos morais
. Cito trecho da sentença:

“
Com efeito, conforme a afirmativa autoral
as iniciativas do réu limitaram-se à expedição de ligações de simples cobranças, sem outras consequências
, não tendo a autora sofrido restrição de seu crédito por força das noticiadas exações. Demais disso,
não parece razoável supor que tão somente o recebimento de referidas ordens de quitação sejam capazes de abalar as estruturas emocionais do cidadão de médio alcance
. Decerto, os danos morais são reservados apenas para as hipóteses em que as ofensas sejam realmente graves, não para os casos de mero desconforto, tampouco para aliviar a dor sentida por quem se deixa constranger por questões que, aos olhos da maioria, devem ser suportadas sem maiores dificuldades
.

Irresignada, a parte Requerente apresentou recurso no id 14211013 pretendendo a reforma da sentença para que se reconheça a ocorrência de danos morais. O recurso é cabível, tempestivo e a parte postula pelo benefício da justiça gratuita. Não havendo nos autos elementos capazes de invalidar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, defiro o benefício na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso interposto.

A parte recorrida apresentou contrarrazões no id 14211016.

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

As razões recursais avocam a ocorrência de danos morais pela chamada teoria do desvio produtivo, segundo à qual o tempo gasto pelo consumidor para resolver problemas que não deveriam existir constitui dano reparável. Ocorre que a aplicação de tal teoria exige a comprovação do dispêndio de tempo que poderia e deveria ter sido utilizado para outros fins, o que não se tem presente nestes atos.

Não há comprovação da perda de tempo útil nem de que o nome da consumidora tenha sido inserido em cadastros de proteção ao crédito
. Além disso, observo que a recorrente, em sua inicial, alega que pagou a última prestação do empréstimo em março/2024. Contudo, os documentos juntados pela parte recorrida no id
14210998
e id
14210997
, comprovam que a contratação foi realizada em maio/2023, com primeira parcela para junho/2023 e a última para maio/2024. Ou seja, tal contexto me leva a entender que a consumidora se confundiu com a data do último pagamento e passou a acreditar que estaria sendo cobrada indevidamente antes mesmo do fim do contrato.

Portanto, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta e a sentença vergastada não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Considerando a atuação de
advogado dativo
em sede recursal, arbitro honorários que fixo em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) a favor do Dr. MATHEUS ANGELETI CASTILHO, OAB/ES n. 33.429, valor a ser suportado pelo erário, conforme decisão de id 14211012.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)